Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada parcialmente procedente, por unanimidade, em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CAMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES, julgada parcialmente procedente para:

    1) CONDENAR o réu MÁRIO FERNANDES como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e FIXAR A PENA em 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do voto do Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES;
    2) CONDENAR o réu SILVINEI VASQUES como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e FIXAR A PENA em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do voto do Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES;
    3) CONDENAR o réu MARCELO COSTA CÂMARA como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e FIXAR A PENA em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo;
    4) CONDENAR o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e FIXAR A PENA em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo;
    5) CONDENAR a ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR como incursa nas penas dos crimes previstos nos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e 359-L do Código Penal, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e FIXAR A PENA em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, ABSOLVENDO-A das infrações aos artigos 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES;
    6) ABSOLVER, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, o réu FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA das infrações ao art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, aos artigos 359-L, 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, nos termos do voto do Relator, Ministro ALEXANDRE DE MORAES.

Os réus também foram condenados ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985, com correção monetária a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado do acórdão condenatório. 
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 

 8) DETERMINAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO de Delegado de Polícia Federal da ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR e do réu SILVINEI VASQUES, de Policial Rodoviário Federal aposentado, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal para a adoção das providências cabíveis. 
9) DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, dos réus, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES, pelo prazo de 8 (oito) anos, a partir da publicação da decisão colegiada.

Por fim, a PRIMEIRA TURMA determinou que, após o trânsito em julgado: (a) Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados; (b) Expeça-se guia de execução definitiva; (c) Oficie-se à Presidência do Superior Tribunal Militar e à Procuradoria Geral do Ministério Público Militar, nos termos do art. 142, § 3º, VI e VII, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais de MARCELO COSTA CÂMARA e MÁRIO FERNANDES; (d) Oficie-se, em relação aos réus MARCELO COSTA CÂMARA e MÁRIO FERNANDES, ao Comandante do Exército, nos termos do item anterior; (e) Nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, os réus estarão suspensos dos seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.
O acórdão foi publicado em 12/3/2026 e transitou em julgado em 23/4/2026.

A Defesa de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA requereu “a exclusão de Fernando de Sousa Oliveira, CPF n. 914.437.761-49, do rol de restritos e impedidos do sistema SONAR (Sistema Operacional de Alertas e Restrições) da Polícia Federal, bem como de outras eventuais imposições cautelares, considerando pedido pendente de expedição de passaporte para viagem já agendada ao exterior no dia 18 de junho de 2026”.

É o relatório. DECIDO.

Considerando que a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE absolveu, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, o réu FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA das infrações penais a ele imputadas, bem como que o acórdão transitou em julgado em 23/4/2026, DEFIRO o pedido formulado pelo réu e DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), exclua FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA do rol de restritos e impedidos do sistema SONAR (Sistema Operacional de Alertas e Restrições).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente